Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707639-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIANE RODOVALHO DE OLIVEIRA SANTANA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado pela agravada, por meio da petição de id 34652504, o qual deve ser direcionado ao Juízo de origem, que detém, no caso, o poder geral de cautela, nos termos do art. 536, § 1o, do CPC, ressaltando-se que a liminar pleiteada pelo Banco agravante fora indeferida, nos termos da decisão de id 33752066. Mantenham-se os autos conclusos para a análise do mérito do recurso. Brasília-DF, 30 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator